Tribunal: TJPA
Processo: 0818615-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818615-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERIVAN DOS SANTOS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE EM CONCRETO DO ALEGADO DELITO PERPETRADO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA MENOR DE IDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. DESCABIMENTO.
O EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO ESTÁ CONFIGURADO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO NORMALMENTE,
ESTANDO NO AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 15/12/2022
. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de dezembro de 2022 e término no dia 13 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
ERIVAN DOS SANTOS SANTANA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

Alega o impetrante
, em síntese, que no dia 03/09/2022 o Paciente e outro rapaz foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, ocasião em que teria ameaçado com um pedaço de pau o irmão e o filho (Antônio e Otávio), de Anésia, ambos menores de idade, que se encontravam na residência no momento do fato delituoso.

Aduz que em audiência de custódia realizada em 05/09/2022, o Juízo tão somente apontou que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido de maneira oral, por entender que, ratificando a decisão que decretou a custódia cautelar, estão devidamente evidenciados todos os seus requisitos.

Sustenta estarem ausentes os requisitos da segregação cautelar e ressalta ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Pontua que o paciente experimenta um constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 11848518,
indeferi
o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo inquinado coator, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 11915112, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 11986965, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação legal e dos requisitos para manutenção do decreto preventivo, além do excesso de prazo na formação da culpa.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho disponibilizado pela autoridade coatora, ID 11915112:

“...
No caso em tela, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar. No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria delitivas estão devidamente demonstrados no auto de prisão em flagrante, em especial diante da narrativa apresentada pelas vítimas e circunstâncias da prisão dos flagranteados, que estavam na posse dos objetos da casa da vitima. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do alegado delito perpetrado, mediante grave ameaça à pessoa menor de idade. Ainda, anoto que o delito supostamente praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, admitindo a prisão preventiva, conforme art. 313, I, do CPP. Por fim, importa dizer que a subtração teria se dado em razão de dívida de “massa”, a indicar que os flagranteados (ou pelo um deles) teria envolvimento com tráfico de drogas, restando configurado, em tese, alta periculosidade dos agentes e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para assegurar a paz social. Assim, CONVERTO A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL DE ERIVAN DOS SANTOS SANTANA e THIAGO DE SOUSA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319)
...”.

Em 05/09/2022 foi mantida a custódia do paciente, ratificando-se os termos da fundamentação supracitada.

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE
. 1- Incabível a análise na via estreita do Habeas Corpus de tese absolutória por demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção. 2- Estando a prisão preventiva fundamentada na quantidade de droga apreendida, na propensão à prática delitiva e na fuga do presídio, é impositiva a sua manutenção a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 3- Os predicados pessoais e os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade não impõem a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 532361120188090000, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2532 de 26/06/2018).

No presente caso, ao manter a segregação cautelar do paciente o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantia da ordem pública,
“
haja vista a gravidade em concreto do alegado delito perpetrado, mediante grave ameaça à pessoa menor de idade
”,
tendo ressaltado, ainda, que a subtração teria ocorrido em razão de dívida de “massa”, a indicar que os flagranteados (ou pelo menos um deles) teria envolvimento com o tráfico de drogas, caracterizando-se, em tese, alta periculosidade dos agentes, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado singular fundamentou suas decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado.

No que tange à alegação de que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, quanto ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, tenho que não merece acolhimento, visto que o processo está seguindo os trâmites legais, estando no aguardo da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 15/12/2022.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). (
GRIFEI
).

Ressalto, ainda, que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1
. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. Muita embora o mandado de prisão contra o investigado haja sido expedido no dia 6/2/2015, ele só foi capturado em 27/2/2016, por ocasião de flagrante na prática do delito de roubo majorado tentado.
Eventual delonga processual, após a captura do réu, afigurou-se justificada ante a complexidade do processo, consubstanciada na existência de corréu e na oitiva de diversas testemunhas, com expedição de vários mandados. 3. Verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 4. Ordem denegada. Recomendação que o Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da Capital priorize o julgamento do Processo n. 0092360-15.2014.8.17.0001. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 443261 PE 2018/0072677-1 - STJ
, data de publicação: 12/03/2019) (
GRIFEI
).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2022